Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-83.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), JORGIAMARY VICUNA DA CONCEICAO - CPF: 072.324.801-05 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂMIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE –

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, estão consubstanciados na necessidade de retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez, a qual é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGIAMARY VICUNA DA CONCEIÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1025121-72.2021.811.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura da cirurgia reparadora de flacidez.

Para tanto, aduz a agravante que, após ter passado pela cirurgia bariátrica, passou a ter que conviver não apenas com a deformidade de seu corpo, em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, mas também, problemas de ordem psicológica.

Alega que a cirurgia reparadora busca melhorar suas condições psicológicas, físicas e promover qualidade de vida para que possa usufruir de uma vida normal e sem qualquer constrangimento ou abalo psíquico.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura da cirurgia reparadora de flacidez.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em exame, em que a agravante pretende o deferimento da tutela de urgência, então denegada em primeiro grau de jurisdição, devem ser revisitados os mesmos requisitos adotados como fundamento pela decisão agravada e avaliados os motivos pelos quais deve ou não ser atendido o pleito.

Nesse contexto, ao revés do que foi decidido na instância singular, os pressupostos da tutela judicial requestada foram devidamente atendidos.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, estão consubstanciados na necessidade de retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez, o que é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica.

Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico, no id nº 60437612, descreve o seguinte quadro clínico da paciente:

Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física e psíquica da agravante, consoante também relatado no laudo de avaliação psicológica, no id nº 65812106.

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

(N.U 1020247-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Assim, como se vê, a decisão agravada deve ser reformada, eis que a agravante demonstrou os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, determinar à agravada que autorize o procedimento pretendido pela agravante, qual seja, cirurgia reparadora, na forma recomendada no laudo médico apresentado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022